Tribunal: TJBA
Processo: 8032198-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032198-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LISMAR DOS SANTOS SENA e outros Advogado(s): ELISEU SOARES PATROCINIO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. RÉU CITADO PESSOALMENTE NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO (ART. 367 DO CPP). MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B do ECA, posteriormente reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores, remanescendo condenação pelo crime de roubo majorado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração sustenta nulidade das intimações por edital realizadas para constituição de novo defensor e ciência da sentença condenatória, sob o argumento de ausência de esgotamento das diligências de localização do acusado, requerendo a invalidação dos atos processuais subsequentes e da execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se são válidas as intimações por edital realizadas após a citação pessoal do acusado; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário tinha o dever de promover diligências adicionais para localização do réu diante da existência de endereços em sistemas auxiliares; e (iii) determinar se houve prejuízo concreto apto a ensejar nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O paciente foi pessoalmente citado no início da ação penal, compareceu espontaneamente em cartório, tomou ciência inequívoca da acusação, informou endereço residencial e constituiu defesa técnica, estabelecendo-se validamente a relação processual. O art. 367 do Código de Processo Penal impõe ao acusado o dever de manter atualizado seu endereço perante o Juízo, permitindo o prosseguimento do processo à revelia quando, citado pessoalmente, deixa de comunicar mudança de residência. As tentativas de localização do acusado no endereço por ele próprio fornecido restaram infrutíferas, diante da informação de que não mais residia no local, legitimando a adoção da intimação por edital para constituição de novo defensor e posterior ciência da sentença condenatória. A existência de endereços em sistemas auxiliares ou cadastros oficiais não obriga o magistrado a promover diligências indefinidas para localização do acusado, sobretudo quando a frustração da comunicação decorre do descumprimento do dever processual de atualização cadastral. O processo transcorreu com assistência de defesa técnica, tendo o paciente apresentado resposta à acusação, participado da instrução criminal e sido interrogado, inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente da modalidade de intimação adotada. O reconhecimento de nulidade processual exige comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na hipótese. A estreita via do habeas corpus não comporta reexame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à suficiência das diligências de localização do acusado, ausente demonstração inequívoca de nulidade absoluta ou constrangimento ilegal manifesto. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A citação pessoal do acusado, seguida de inequívoca ciência da ação penal, torna válida a posterior intimação por edital quando o réu deixa de comunicar alteração de endereço ao Juízo. O art. 367 do CPP autoriza o prosseguimento do processo à revelia do acusado que, citado pessoalmente, não mantém atualizado seu endereço perante o Poder Judiciário. A existência de endereços em sistemas auxiliares não impõe ao magistrado a realização de diligências ilimitadas para localização do réu que descumpre dever processual de atualização cadastral. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. A assistência contínua por defesa técnica afasta alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa na ausência de demonstração efetiva de prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 361, 367 e 563. CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833484/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, HC 303009/PE, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, DJe 12.12.2014; STJ, REsp 2162483/AP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJEN 27.03.2026; STF, HC 221146 AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032198-31.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Lismar dos Santos Sena, e como impetrado o douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto condutor.